Tribunal: TJPA
Processo: 0809867-12.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809867-12.2026.8.14.0000

PACIENTE: WALMERISTON CORREA SILVA

FISCAL DA LEI: EDILENE DE JESUS BARROS SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AÇÃO PENAL PRIVADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. JUSTA CAUSA PRESENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado por Recorrente em causa própria contra decisão que recebeu queixa-crime e determinou o prosseguimento da Ação Penal nº 0801302-64.2023.8.14.0097, em trâmite na Vara Criminal de Benevides/PA.

A queixa imputa ao Recorrente a prática de dano qualificado. A defesa requer o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há nulidade na instauração do inquérito policial em crime de ação privada;

2.

ocorreu decadência do direito de queixa;

3.

há ilegitimidade passiva, inépcia da queixa ou ausência de justa causa;

4.

a conduta é atípica por exercício regular de direito em autotutela possessória;

5.

há motivo para trancamento da ação penal ou remessa de peças à Corregedoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nulidade do inquérito rejeitada.

O inquérito policial possui natureza informativa. Eventuais vícios não contaminam a ação penal. Não houve demonstração de prejuízo. Aplicação do art. 563 do CPP.

2.

Instauração válida em ação penal privada.
O comparecimento da vítima à autoridade policial configura manifestação suficiente para apuração dos fatos.

3.

Decadência afastada.

O prazo de seis meses teve início em 28/02/2023. A queixa foi proposta em 30/05/2023. Exercício tempestivo do direito de ação.

4.

Inépcia da queixa-crime não verificada.

A narrativa descreve fatos, autoria e circunstâncias. Permite o exercício da ampla defesa. Atende ao art. 41 do CPP.

5.

Ilegitimidade passiva rejeitada.

Há indicação de vínculo do Recorrente com o fato e com a área litigiosa. A imputação está individualizada.

6.

Justa causa presente.

Existem indícios de autoria e materialidade. Registros fotográficos e laudo pericial indicam dano. O trancamento é medida excepcional e não se aplica.

7.

Atipicidade e exercício regular de direito afastados.

A autotutela possessória exige imediatidade e moderação. O uso de trator para destruição de estruturas enquanto discutida a posse do imóvel extrapola os limites legais. Há, em tese, adequação típica.

8.

Demanda cível não impede persecução penal.

A controvérsia possessória não exclui o crime em tese. Não há prejudicial obrigatória.

9.

Reflexos administrativos irrelevantes para o
habeas corpus
.
Consequências administrativas não interferem na análise da justa causa penal.

10.

Pedido de remessa à Corregedoria rejeitado.

Ausência de indícios mínimos de abuso de autoridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada. Mantido o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento:

1.

“Irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal, salvo demonstração de prejuízo.”

2.

“O comparecimento da vítima à autoridade policial supre a exigência do art. 5º, §5º, do CPP em ação penal privada.”

3.

“O trancamento da ação penal em
habeas corpus
exige ilegalidade manifesta, não configurada quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.”

4.

“A autotutela possessória não autoriza destruição desproporcional de bens, sob pena de configuração, em tese, de ilícito penal.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 163, parágrafo único, IV, CP; arts. 5º, §5º, 38, 41, 92, 259 e 563, CPP; art. 103, CP; art. 1.210, §1º, CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 798225/RS; STJ, AgRg no HC 898761/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido de medida liminar, impetrado por Walmeriston Correa Silva, advogado atuando em causa própria, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, objetivando o trancamento da Ação Penal nº 0801302-64.2023.8.14.0097 em curso na origem.

A referida ação penal foi deflagrada por meio de queixa-crime oferecida por Eduardo Cordeiro Moller, a qual imputa ao paciente a suposta prática do crime de dano qualificado, tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal. A acusação sustenta, em síntese, que o paciente teria contratado um operador de trator para remover muros e estruturas em uma área lindeira ao estabelecimento denominado Posto Minotauro, causando prejuízo considerável à vítima em contexto de disputa possessória.

O impetrante fundamenta seu pedido de trancamento em quatro teses centrais. Inicialmente, argui a nulidade absoluta da instauração do inquérito policial, asseverando que a autoridade policial teria agido de ofício e por portaria em crime que se processa exclusivamente mediante ação penal privada, o que violaria o artigo 5º, §5º, do Código de Processo Penal.

Em segundo lugar, sustenta a ocorrência da decadência do direito de queixa, afirmando que o ofendido teve ciência da autoria em data remota, extrapolando o prazo de seis meses para o ajuizamento da ação. Adiante, alega a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que sua atuação no evento se limitou ao exercício da advocacia e assessoria jurídica, não possuindo vínculo de gestão com a empresa envolvida. Por fim, defende a atipicidade da conduta pela ausência de dolo e pela configuração de exercício regular de direito fundamentado na autotutela da posse.

A impetração destaca, ainda, um fator de urgência qualificada consistente no reflexo administrativo da ação penal. Informa o paciente que a Polícia Federal instaurou o Processo SEI nº 08360.001399/2026-14 (Portaria nº 13/2026-DELEARM/DREX/SR/PF/PA) com o objetivo de cassar sua posse de arma de fogo e cancelar seu registro de atirador desportivo, utilizando como único fundamento de perda de idoneidade o recebimento da queixa-crime ora questionada.

O pedido de liminar foi inicialmente submetido ao plantão judiciário, tendo sido indeferido, decisão que foi mantida em sede de cognição sumária pela magistrada substituta, que solicitou as informações de praxe.

O juízo de origem prestou as informações solicitadas, detalhando o histórico processual e confirmando o recebimento da queixa-crime após o cumprimento das formalidades legais, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita de provas.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo conhecimento e pela denegação da ordem. O Ministério Público argumentou que as nulidades apontadas no inquérito não contaminam a ação penal e que o trancamento prematuro da demanda exigiria prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade, o que não se verificaria no caso vertente, dada a necessidade de análise detalhada dos fatos durante a instrução criminal.

É o relatório.

VOTO

1. CONHECIMENTO

A impetração foi manejada por parte legítima, em favor próprio, indicando autoridade apontada como coatora e demonstrando, em tese, constrangimento ilegal decorrente de ato judicial que recebeu queixa-crime e determinou o regular prosseguimento da ação penal.

O pedido encontra-se instruído com documentos suficientes à compreensão da controvérsia, viabilizando o controle jurisdicional pretendido.

Não se verifica hipótese de supressão de instância ou inadequação da via eleita, razão pela qual conheço da presente impetração para exame do mérito.

2. MÉRITO

Da nulidade do inquérito policial

No que tange à alegação de nulidade absoluta da persecução penal por vício na instauração do inquérito policial, o pleito defensivo não comporta acolhimento.

É cediço que o inquérito policial ostenta natureza de procedimento administrativo meramente informativo e instrumental, despido de caráter probatório pleno, cuja finalidade precípua é a colheita de elementos de convicção suficientes para que o titular da ação penal — seja o Ministério Público ou o particular — possa formar sua
opinio delicti
e exercer o direito de ação. Por ser peça facultativa, o inquérito pode ser inclusive dispensado caso o querelante já disponha de suporte probatório mínimo para amparar a acusação.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 798225 RS, Quinta Turma, j. 12/06/2023) orienta-se no sentido de que eventuais máculas ou irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não possuem o condão de contaminar a validade da ação penal subsequente. Tal conclusão decorre do fato de que o inquérito é fase pré-processual e extrajudicial, não afetando a legitimidade do processo judicial onde serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

No contexto dos crimes de ação penal privada, o artigo 5º, §5º, do Código de Processo Penal estabelece que a autoridade policial somente procederá a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. No caso vertente, consta que o querelante compareceu à delegacia em 28/02/2023, formalizando a
notitia criminis
, o que configura manifestação de vontade idônea para autorizar a apuração dos fatos.

Mesmo que não haja formalidade específica para o requerimento previsto no artigo 5º, §5º, do Código de Processo Penal, o comparecimento da vítima perante a autoridade policial com narrativa circunstanciada dos fatos e inequívoca manifestação de interesse na persecução revela-se suficiente, em tese, para legitimar a instauração da investigação.

Frise-se que, ainda que se cogitasse de alguma irregularidade na portaria de instauração, a validade da persecução penal deve ser aferida à luz da queixa-crime regularmente oferecida e recebida pelo juízo, a qual possui autonomia em relação ao procedimento administrativo que a precedeu.

Aplica-se também à presente hipótese, o princípio fundamental das nulidades no processo penal pátrio, consagrado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
e positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo comprovado para as partes. O impetrante não logrou demonstrar qual o dano efetivo à sua defesa teria sido causado pela forma de instauração do inquérito, mormente quando a acusação se baseia em fatos amplamente discutidos também na esfera cível e corroborados por outros elementos indiciários.

Impende reforçar que o trancamento de apurações administrativas ou de ações penais pela via do
habeas corpus
é medida de excepcionalidade extrema, reservada apenas aos casos em que a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios de autoria surjam de forma incontroversa e plena nos autos. Tal cenário não se verifica na presente hipótese, uma vez que há declarações do paciente perante a autoridade policial que indicam vínculo com a área e de participação nos eventos relacionados à intervenção física.

Sendo, portanto, o inquérito policial peça informativa cuja higidez não contamina a ação penal judicializada, e havendo justa causa mínima para o prosseguimento das apurações, afasta-se qualquer pretensão de sustação prematura do feito.

Da inocorrência de decadência

A disciplina da decadência nas ações penais de iniciativa privada encontra-se balizada pelo artigo 38 do Código de Processo Penal e pelo artigo 103 do Código Penal, os quais estabelecem que o ofendido decairá do direito de queixa se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.

Compulsando-se as peças que instruem a demanda, verifica-se que o marco inicial para a contagem do referido prazo decadencial — qual seja, a ciência inequívoca da autoria pela vítima — teria ocorrido em 28/02/2023, data em que o querelante compareceu perante a autoridade policial para registrar a ocorrência e declarar o conhecimento dos fatos e da suposta participação do paciente nos eventos descritos. Embora o impetrante tente retroagir esse conhecimento a datas anteriores vinculadas a disputas possessórias genéricas, não há nos autos prova pré-constituída suficiente que demonstre que a vítima possuía, antes do referido registro policial, os elementos necessários para a individualização da conduta e da autoria especificamente relacionadas ao crime de dano ora apurado.

Considerando o
dies a quo
em 28/02/2023, o prazo semestral para o oferecimento da queixa-crime findaria apenas em fins de agosto de 2023. Ocorre que a peça acusatória foi devidamente protocolizada em juízo no dia 30/05/2023, evidenciando-se que o exercício do direito de ação privada deu-se de forma tempestiva, com folgada antecedência em relação ao termo final do prazo decadencial, o que afasta a tese de extinção da punibilidade prevista no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Assim, rejeitada a prejudicial de decadência, mantendo-se o regular prosseguimento da persecução penal.

Da justa causa e dos indícios de autoria e materialidade

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
configura medida de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses em que se evidencie, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade manifesta da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência flagrante de justa causa para a persecução penal (STJ - AgRg no HC: 898761 SP 2024/0089125-8, Sexta Turma, j. 30/09/2024).

No sistema processual vigente, a justa causa é compreendida como o lastro probatório mínimo indispensável para o exercício do direito de ação, consubstanciado em indícios idôneos de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme balizado pelo artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

In casu
, o impetrante busca sustar o andamento da Ação Penal nº 0801302-64.2023.8.14.0097, sob o argumento de que inexistiriam elementos suficientes para amparar a acusação de dano qualificado.

O exame dos documentos que instruem a queixa-crime, contudo, revela a presença de suporte indiciário adequado para a admissão da demanda.

A peça acusatória descreve a conduta imputada ao paciente, asseverando que este teria sido o responsável pela derrubada do muro existente no imóvel em disputa, o que culminou em prejuízo considerável à vítima. A materialidade do crime de dano qualificado encontra respaldo inicial nos registros fotográficos e no laudo pericial, que atestam a destruição de benfeitorias no local.

Eventual divergência classificatória entre peças produzidas na fase inquisitorial não possui, por si só, aptidão para afastar a justa causa da persecução penal, sobretudo porque a definição jurídica da imputação decorre precipuamente da narrativa fática constante da queixa-crime, sujeita, ademais, à adequação típica ao longo da instrução processual.

O magistrado não se vincula à capitulação provisória atribuída pela autoridade policial na fase inquisitorial. O réu se defende dos fatos narrados e, constando da exordial acusatória que a conduta gerou prejuízo considerável à vítima (contexto que atrai o inciso IV do parágrafo único do art. 163 do CP), resta plenamente justificado o trâmite sob o rito da ação penal privada, afastando-se a alegação de ilegitimidade do querelante.

Também não se verifica, em juízo preliminar, a alegada inépcia da queixa-crime. Embora a peça acusatória faça referência aos ‘representantes do Posto Minotauro’, observa-se que a narrativa fática atribui especificamente ao paciente a intervenção realizada na área litigiosa, para a remoção da acessão descrita na inicial acusatória.

A exposição dos fatos, ainda que sujeita à futura instrução probatória, mostra-se suficiente para permitir a compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa, atendendo, em tese, aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Eventuais controvérsias acerca do grau de participação, autoria ou elemento subjetivo da conduta demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Quanto aos indícios de autoria, consta dos autos que o paciente, em sede inquisitorial, admitiu possuir o arrendamento do terreno lindeiro ao Posto Minotauro, alegando ter recebido tal direito como forma de pagamento de honorários advocatícios contratuais. Tal afirmação, embora visasse fundamentar uma suposta legitimidade para a defesa da posse, acaba por consolidar sua vinculação direta com a área e com as ordens de intervenção física no imóvel.

A legitimidade passiva
ad causam
, portanto, emerge da narrativa da queixa-crime que lhe atribui a autoria da conduta de destruição. Nesse contexto, a imprecisão técnica na utilização do termo "representantes do Posto Minotauro" não macula a relação processual, uma vez que a identidade física do infrator e sua conduta material estão devidamente individualizadas. Aplica-se, ao caso, a inteligência do Art. 259 do Código de Processo Penal, que autoriza a retificação da qualificação a qualquer tempo, sem prejuízo da validade dos atos precedentes, priorizando a responsabilidade penal subjetiva de quem efetivamente praticou o fato típico.

Não cabe na via sumária do writ, realizar-se um juízo de certeza antecipado sobre o mérito da causa ou sobre o dolo específico do agente, o que demandaria o revolvimento fático-probatório vedado nesta sede. A existência de suporte probatório mínimo, ainda que indiciário, justifica a continuidade da ação penal privada.

Dessa forma, verificada a regularidade formal da queixa-crime e a existência de elementos probatórios mínimos que sustentam a imputação do crime de dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, não se vislumbra a ausência de justa causa apta a autorizar o trancamento prematuro da ação penal.

Registre-se, ademais, que os eventuais reflexos administrativos decorrentes da existência da presente persecução penal — inclusive aqueles relacionados à reavaliação de requisitos de idoneidade para manutenção de posse de arma de fogo ou de registro de atirador desportivo perante a Polícia Federal — não possuem o condão de alterar os pressupostos processuais de admissibilidade do
habeas corpus
nem autorizam, por si sós, o trancamento prematuro da ação penal.

Tais consequências constituem efeitos administrativos autônomos, submetidos a regime jurídico próprio, cuja análise não afasta a necessidade de verificação, nesta via estreita, exclusivamente da existência de manifesta ilegalidade, ausência de justa causa, atipicidade evidente da conduta ou causa extintiva da punibilidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Dos limites da autotutela possessória e da configuração de ilícito penal

A conduta do paciente de provocar a destruição de acessão mediante o uso de força bruta — trator — em um contexto de disputa possessória já cientificada à autoridade policial, extrapola manifestamente os limites permitidos pela legislação civil.

O ordenamento jurídico pátrio admite a autotutela possessória em caráter excepcional, nos termos do artigo 1.210, § 1º, do Código Civil, desde que a reação ocorra de imediato e que os meios empregados sejam moderados e estritamente indispensáveis à manutenção ou restituição da posse. No caso concreto, o uso de maquinário pesado para a demolição sumária de estruturas em área lindeira ao Posto Minotauro não guarda qualquer relação de proporcionalidade com a legítima defesa do patrimônio.

Ressalte-se que a autotutela não pode ser manejada para contornar a autoridade policial, que já havia sido acionada por ambas as partes. Quando a disputa já é de conhecimento das autoridades e não se vislumbra uma agressão "nova" ou "surpresa" que exija reação instintiva e imediata, o único caminho juridicamente válido é o recurso às vias judiciais ordinárias. A escolha deliberada pela destruição de bens alheios configura abuso de direito e ato ilícito, deslocando a controvérsia da esfera meramente cível para o campo penal.

De igual modo, a mera existência de demanda possessória paralela não impede a persecução penal, sobretudo porque a controvérsia cível acerca da posse ou domínio da área não exclui, por si só, a possibilidade de configuração, em tese, de dano doloso praticado contra bem cuja posse ou detenção estivesse sendo exercida por terceiro. Eventual discussão possessória poderá repercutir na valoração do elemento subjetivo ou na definição da responsabilidade penal, mas não afasta, nesta fase processual, a justa causa mínima necessária ao prosseguimento da ação penal.

Também não se vislumbra hipótese de suspensão obrigatória da persecução penal nos termos do artigo 92 do Código de Processo Penal, uma vez que a controvérsia possessória não constitui questão prejudicial homogênea indispensável ao exame da tipicidade em tese.

A gravidade da conduta decorre da existência de indícios de atuação potencialmente incompatível com os limites legais da autotutela possessória por parte do paciente, o que pode atrair a incidência, em tese, do tipo penal a ele atribuído (Art. 163, parágrafo único, IV, do CP). Veja-se que nem mesmo o possuidor que se supõe legítimo está autorizado a ignorar os limites da intervenção estatal para satisfazer seus interesses particulares mediante o uso da força bruta, sob pena de vulnerar a paz social e a segurança jurídica.

Conclui-se, portanto, que a tese de exercício regular de direito não encontra respaldo na prova pré-constituída, uma vez que a destruição de propriedade alheia raramente é considerada o meio mínimo indispensável para a preservação de direitos possessórios, especialmente em um cenário onde a instância policial já estava ciente do litígio.

A conduta narrada na queixa-crime possui adequação típica e justa causa suficiente para o prosseguimento da ação penal, não se configurando o alegado constrangimento ilegal no trâmite da demanda de origem.

Do pedido de remessa de peças à Corregedoria da Polícia Civil

No tocante ao pedido de remessa de peças à Corregedoria da Polícia Civil para apuração de eventual abuso de autoridade decorrente da instauração do inquérito policial, igualmente não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, ao menos nesta análise perfunctória própria do
habeas corpus
, não se identificam elementos mínimos aptos a evidenciar atuação dolosamente abusiva da autoridade policial, mas apenas controvérsia jurídica acerca da interpretação e alcance do artigo 5º, §5º, do Código de Processo Penal.

A mera divergência interpretativa quanto à regularidade da instauração do procedimento investigatório, desacompanhada de demonstração inequívoca de desvio funcional ou finalidade ilícita, não autoriza a adoção da providência excepcional pretendida.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço e, no mérito,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, afastando as alegações de nulidade da instauração do inquérito policial, decadência do direito de queixa, inépcia da queixa-crime, ilegitimidade passiva, ausência de justa causa, atipicidade da conduta, exercício regular de direito fundado em autotutela possessória, prejudicialidade decorrente da demanda cível possessória e pedido de remessa de peças à Corregedoria da Polícia Civil, mantendo-se integralmente o regular prosseguimento da Ação Penal nº 0801302-64.2023.8.14.0097 perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 28/05/2026